Tribunal: TCU
Processo: 003.651/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que não conheceu de recurso de reconsideração por interposto por ser intempestivo e não apresentar fatos novos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Bevilacqua Matias Maracajá contra o Acórdão 10026/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.